Tribunal: STF
Processo: AI 67006
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. NÃO SE CONSIDERA ESGOTADA A VIA ADMINISTRATIVA SE,
NÃO MARCADA A PERICIA MEDICA PELO INPS NO PRAZO ESTABELECIDO PELO
ART. 2 DO DECRETO 71.037/72, O INTERESSADO, SEM RECORRER CONTRA ESSA
OMISSAO, AJUIZA A AÇÃO ACIDENTARIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PAR.
4 DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.